Tribunal: STF
Processo: ADPF 744
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em face do Decreto nº 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que revogou o Decreto nº 1.541, de 27 de junho de 1995, e alterou a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL).



    Na inicial, sustentaram os requerentes, em síntese, que a nova conformação do Conselho, assim como seu inteiro teor, violaria os preceitos fundamentais da proibição ao retrocesso institucional, da participação popular direta, do direito à igualdade e do direito à proteção do meio ambiente, indicando contrariedade aos artigos 1º, caput, inc. III, e parágrafo único, 5º, incs. I e XXXVI e § 1º, 60, § 4º, inc. IV, e 225 da Constituição Federal, bem como aos princípios elencados na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. 



    Considerando a ausência de pedido de medida cautelar, determinei a aplicação analógica do rito dos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868/99 à presente ação.



    Colhidas as manifestações de praxe, vieram-me os autos conclusos.



    É o breve relatório.



    Decido.



    É o caso de extinção do feito sem análise do mérito.



    Com efeito, consoante informação constante do sítio eletrônico da Presidência da República, o Decreto federal nº 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, cuja edição ensejou o ajuizamento da presente ação, foi expressamente revogado pelo Decreto nº 11.367, de 1º de janeiro de 2023, conforme preceitua o art. 15, inciso II, do novo ato normativo.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade das ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada, conforme entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 709/PR, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVERSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada (ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 20/5/92, grifo nosso).



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido (ADI nº 3408-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/17).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. (…) (ADI nº 2.072, Relª. Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/15).



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada (ADI nº 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/13).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto (ADI nº 1.378, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).



    Assim, tendo em vista a revogação da norma questionada, é evidente a prejudicialidade desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, por perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, prejudicados os pedidos de ingresso de amicus curiae e demais manifestações apresentadas nestes autos, porventura não analisados.



    Publique-se.



    Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente